Tribunal: TJDFT
Processo: 0737914-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. CAUÇÃO. DISPENSA. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE RISCO DE GRAVE DANO.
1. Em regra, o levantamento de depósito em cumprimento provisório de sentença pressupõe prestação de caução.
2. Tratando-se de crédito de natureza alimentar, e inexistindo risco de grave dano ao executado, admite-se a transferência do débito sem prévia caução.
3. Deu-se provimento ao recurso.